Tribunal: TJMT
Processo: 1004912-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004912-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), VANDERLEI ALVES FERREIRA - CPF: 070.095.001-00 (AGRAVANTE), ALEXIS SANTANA DE MORAES - CPF: 314.366.501-78 (AGRAVANTE), ROSANA SOARES NUNES - CPF: 865.733.811-49 (AGRAVANTE), MARIA DAS GRACAS ALVES - CPF: 207.330.201-78 (AGRAVANTE), ANTONIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 137.404.401-63 (AGRAVANTE), CREUSA SILVA DOS SANTOS - CPF: 314.534.221-53 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), TOMAS ESCOSTEGUY PETTER - CPF: 990.544.930-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO MARTINHO TIEGS - CPF: 315.866.512-34 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico da União, de suas autarquias ou de suas empresas públicas, quando manifestada nos autos, por qualquer dessas pessoas jurídicas, a intenção de integrar a lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto
por
Vanderlei Alves Ferreira e outros
, em face da decisão mono
crática
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, para o fim de manter a decisão
proferida na
Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional, em que o juízo
a quo
determinou o envio dos autos para a Justiça Federal, a fim de que seja apreciado o pedido de ingresso formulado pela Caixa Econômica Federal.

Sustentam os agravantes que
a jurisprudência, inclusive do STJ, já sedimentou o entendimento de que a Súmula 150 do STJ é mitigada, tendo em vista que é necessário privilegiar os princípios da economia, da celeridade, razoabilidade e plausibilidade, uma vez que já se decidiu que nas ações em que se discute exclusivamente o seguro habitacional adjeto do mútuo hipotecário a competência é da Justiça Estadual (Temas 50 e 51), motivo pelo qual compete a ela apreciar o interesse da CEF nas ações.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs. 39570481, 39874495, 39874498, 39894951 e 40407996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, buscam os agravantes a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento para manter a decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, diante da manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal no julgamento do feito.

Inicialmente, não há que se falar em não conhecimento do recurso se os seus argumentos se mostram suficientes e necessários a impugnar os fundamentos aduzidos na decisão recorrida, como no caso em comento.

Contudo, apesar de conhecer do recurso, o mesmo não comporta provimento.

Isso porque, a premissa para definição da competência é a pretensão deduzida causadora do conflito,
que no caso é o pedido de ingresso no feito formulado pela Caixa Econômica Federal (CEF)
em razão do comprometimento do seguro habitacional e do FCVS.

Com efeito, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, manifestada pela União, suas autarquias ou empresas públicas a intenção de integrar a lide, impõe-se a necessária remessa dos autos à Justiça Federal, para que esta se pronuncie a respeito da existência ou não de interesse jurídico por parte daquelas.

Cito, nesse sentido, o teor da Súmula 150 do STJ: “
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas
.”

Sobre o tema, colaciono também o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões ou contradições, portanto, inexiste a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, como ocorre na hipótese. Precedentes. 2.
Evidenciado o interesse da Caixa Econômica Federal, aplica-se, na hipótese, o enunciado da Súmula 150 do STJ, competindo à Justiça Federal decidir sobre a existência do interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empr
esas públicas.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1757165/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 18/12/2018) (destaquei)

Dessa forma, tal como consignado na decisão agravada, compete
a Justiça Federal manifestar se a Caixa Econômica Federal possui interesse no presente feito, de modo que não cabe a Justiça Estadual decidir sobre interesses da União.

Nesse sentido,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM COMPOR O LITÍGIO
– RESPONSABILIDADE QUE DECORRE DA QUALIDADE DE GESTORA DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) DE APÓLICES DO SH/SFHC –
DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF) – NECESSIDADE
– ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO RESULTADO DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS. Independente do tipo de garantia dada para o consumidor (vícios de construção ou mútuo hipotecário), a Caixa Econômica Federal responde pelas obrigações de indenizar daí decorrentes, na condição de gestora do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), atinentes à apólice SH/SFHC, exsurgindo daí, tanto o interesse na composição da lide, como no resultado final da ação.
A teor do art. 109, I, da CF, deve-se declinar da competência em favor dos juízes federais sempre que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal for parte diretamente interessada.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão das teses adotadas no julgado, como pretende a parte embargante.”
(N.U 0078059-29.2017.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017) (destaquei)

Deste modo, conforme se verifica da decisão agravada, tendo a empresa pública federal manifestado interesse lide, a competência para o seu julgamento é da Justiça Federal, tudo consoante disposição do art. 109, I, da CF.

É de registrar que não se está, neste caso, definindo a admissão ou não da Caixa Econômica Federal no feito, mas tão somente estipulando quem deve resolver a questão.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020